Tribunal: TJES
Processo: 5000450-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IGOR CIRINO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000450-16.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: IGOR CIRINO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito INÊS VELLO CORRÊA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pelo recorrido em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 38,00 a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID nº 2388945), aduz a recorrente, em síntese: (I) que o atraso ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, pois este teve como causa fato excludente de responsabilidade civil; (II) ausência de nexo causal; (III) ausência de comprovação de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2388947.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente ação narrado que adquiriu passagem para Vitória/ES com escala em Guarulhos/SP, porém, por conta de um atraso na conexão, perdeu o voo, sendo realocado em um no dia seguinte.

Aduz o recorrido que ficou cerca de 4 horas para tentar resolver a situação no aeroporto, tendo chegado de madrugada no hotel e dormido poucas horas de sono.

Pugnou, ao final, por indenização a título de danos materiais no valor de R$ 38,00 bem como por indenização a título de danos morais.

Conforme narrado, a sentença entendeu por
condenar GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 38,00 a título de danos materiais (valor d
o
pernoite para manter seu carro no estacionamento do aeroporto).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente alega que a aeronave designada para operar o voo necessitou cumprir etapas extras para o pouso, em razão da intensidade do tráfego aéreo naquela região, o que ocasionou o chamado efeito cascata do aeroporto, ocasionando o atraso de diversos voos.

Aduz que a companhia não possuía meios de prever o horário da decolagem do voo, e que ofereceu todos os meios de mitigar o prejuízo sofrido pelo recorrido.

Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se em analisar se a recorrente possui ou não responsabilidade em reparar os danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do voo originalmente contratado.

Apesar da alegação da recorrente de que prestou toda a assistência ao recorrido para mitigar o atraso, entendo que tal alegação não corresponde com os fatos. Isto porque o recorrido embarcou apenas em voo no dia seguinte, gastando muitas horas no aeroporto para tentar resolver o ocorrido e chegar ao destino contratado.

No caso dos autos, há inconteste falha na prestação de serviços por parte da recorrente, eis que a situação ventilada se constitui em fortuito interno, ou seja, completamente previsível, não podendo a recorrente transferir o ônus econômico de seu negócio ao consumidor, que concretamente sofreu transtorno em razão do ocorrido, eis que não fora pequeno o atraso, tanto que necessitou dormir mais uma noite em São Paulo.

Assim sendo, entendo ser incontroverso que o recorrente deve ser condenado a indenização a título de danos materiais no valor de R$ 38,00, pois, em razão do cancelamento do voo, o recorrido necessitou pagar este valor para manter seu carro no estacionamento.

Passo à análise acerca dos danos morais.

Os aborrecimentos suportados pelo recorrido não podem ser considerados como parte do cotidiano. Houve extremo descaso na situação, pois o consumidor perdeu o voo original, tendo sido realocado para voo no dia seguinte, dormindo poucas horas.

Assim, entendo que a situação enfrentada pelo recorrido enseja indenização por danos morais, visto que houve extremo desgaste para resolver um problema ao qual não deu causa, necessitando realizar readequação de seus planos para embarcar em voo no dia seguinte ao esperado.

Finalmente, reputo suficiente e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 fixada pela sentença a título de danos morais, haja vista que condizente com a situação econômica das partes, a extensão e o grau de culpabilidade no dano, além de não ensejar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada
. Em razão da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
2
0% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.